Tribunal: CARF
Processo: 10510.722092/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722092/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.831 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ATACADÃO CEREALISTA SÃO MATHEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO
Afastam-se quaisquer nulidades da autuação, já que baseada em valores
corretos e feita com base em informação no ano de 2011. A empresa não
apontou quais valores estariam equivocados e nem comprovou, com
documentos hábeis e idôneos, que valores e qual ano estariam errados. Como
não foram feitas outras considerações sobre o auto, afasta-se qualquer nulidade
e dá-se o lançamento como correto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação a auto de infração de imposto de renda pessoa jurídica
(IRPJ) e demais tributos reflexos (CSLL, Cofins e Pis), relativos ao ano-calendário 2011 (MPF
no 0520100.2013.00199), no valor total de R$ 3.146.929,20. (e-fls. 3)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722092/2014-90
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

A ação fiscal teve início em 11/12/2013, quando o sujeito passivo foi intimado a
apresentar livros e documentos fiscais e contábeis referentes ao ano-calendário 2011. Conforme
a DIPJ/2012 entregue, sua opção era pelo regime de tributação do Lucro Presumido. A
fiscalização constatou que o sujeito passivo não havia apresentado as DCTF relativas ao AC 011,
tendo apenas entregue a de dezembro com ausência de débitos. A Dacon de dezembro também
foi entregue zerada. No cotejo da Receita Bruta informada em DIPJ com a Receita escriturada
em notas fiscais, conforme Livro de Saída e na Apuração do ICMS, foram encontradas
divergências. Não foi declarado nenhum valor nas Dacon, tampouco houve qualquer
recolhimento ou declaração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes às receitas auferidas na
DCTF AC 2011. (e-fls. 48). Da documentação analisada, levantou, ainda, o seguinte:

Tendo em vista a constatação de receita tributável apurada e não declarada, bem
como o não recolhimento dos tributos devidos, foi lavrado o lançamento de ofício do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS com aplicação das penalidades cabíveis (juros SELIC e multa de 75%).
(Base Legal mencionada para todos os tributos nas e-fls. 6, 19 (IRPJ); 21, 30 (CSLL); 32, 36, 42
(PIS/COFINS).
Houve processo de representação fiscal para fins penais (10510-722.093/2014-34)
e de Arrolamento de Bens (10510-722.095/2014-23).
O Atacadão apresenta – e-fls. 249 – sua impugnação. Nela, preliminarmente, aduz
nulidade do auto de infração, por apresentar revelias nas formalidades legais e formais.
Ademais, a multa de ofício aplicada seria excessiva por confrontar o princípio do
não confisco, da moralidade e da proporcionalidade, sendo inconstitucional. Pede então
provimento à impugnação.
A DRJ (e-fls. 310) entende que preliminar de nulidade do auto de infração não
merece prosperar. Não haveria qualquer nulidade no lançamento, uma vez que o auto de infração
possui todos os requisitos necessários à sua formalização, nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, e não se verifica, no procedimento fiscal, a ocorrência de fatos que se subsumam
ao comando previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo
fiscal – PAF, no qual são previstas as hipóteses de nulidade. Além do mais, o auto foi lavrado
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária competente nos termos art.
142 do CTN.
Quanto ao questionamento sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade das
normas tributárias que embasam a cobrança dos acréscimos legais, salientou que não cabe à
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

instância julgadora administrativa apreciar a validade da legislação vigente, visto que isso
implica em matéria afeta ao Poder Judiciário.
A matéria já está inclusive sumulada no Carf: “Súmula Carf n° 2: O Carf não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. É inócuo suscitar
razões de afronta a preceitos constitucionais e/ou ilegalidade de leis na esfera administrativa, pois não se
pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
No presente feito, a base de cálculo para a aplicação da multa de ofício (75%) foi o valor
do tributo devido e não o valor da operação. Tal exação decorre da legislação tributária (art. 44,
caput, inc. I, da Lei 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07).
O dolo previsto nos arts. 71 [sonegação], 72 [fraude] e 73 [conluio] da Lei no
4.502/64, como elemento qualificador da multa, é aquele onde há a vontade livre e consciente de
elidir o pagamento do tributo, mediante a conduta de esconder o fato gerador, isto é, disfarçá-lo,
omiti-lo ao Fisco. Nos casos de qualificação, a multa de ofício (75%) é dobrada (150%).
Entretanto, não foi essa a imputação exarada pelo fisco, alerta, já que a multa aplicada foi
simplesmente a de ofício (75%).
Como o IRPJ devido não foi pago nem declarado nas DCTF, foi necessário a
lavratura do auto de infração para a constituição e garantia do crédito tributário. Neste sentido,
dispõem os arts. 142 e 149 do Código Tributário Nacional1.
Assim, manteve-se o lançamento.
No Recurso Voluntário (e-fls. 329), a Recorrente reforça os vícios de nulidade
alegando erro nos Demonstrativos de Receita apuradas pelo auditor e a utilização do livro de
ICMS que serviu de base para os valores utilizados no cálculo de IR, CS, PIS e COFINS.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, e sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaraçãArt. 142. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.o nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a
pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

Acusa ainda o auditor de ter utilizado o ano de 2010 ao invés de 2011 como base
para a autuação. Reforça as nulidades e finaliza sua defesa pedindo a desconsideração da
autuação.
Esse é o Relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Tempestivo o Recurso Voluntário e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de caso de constatação de receitas escrituradas, mas não declaradas,
conforme análise da documentação requerida pelo Fiscal e disponibilizada pela empresa.
Em sua defesa, o Atacadão alude nulidades no auto, especialmente porque,
segundo a empresa, os valores utilizados pela autoridade fiscal não condizem com os valores
efetivamente constantes da documentação acostada pela empresa.
Primeiramente, afastam-se as nulidades propostas pela Recorrente. O auto de
infração estava correto, tendo seguido todos os trâmites e regras legais para sua lavratura.
Repisem-se os argumentos levantados pela DRJ relacionados à nulidade, afastando-se qualquer
óbice ao auto de infração. Abaixo veremos a questão dos valores utilizados, suscitada pela
empresa.
No demonstrativo apurado pelo auditor, a receita líquida que serviu de base para
apuração dos tributos foi de R$ 23.728.873,37, enquanto o valo correto constante dos livros seria
de 22.907.875,57, gerando diferença de base de cálculo que teria maculado todo o lançamento.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

Além disso, o Fiscal teria considerado os números de 2010 e não de 2011, o que
corroboraria erro grosseiro nas apurações e consequente nulidade do auto. Assim, para a
empresa:

Compulsando os autos verifica-se que os documentos contábeis e fiscais (DIPJ,
Livro Registro de entrada e saída de ICMS – Apuração e o Livro Razão) refletem o período de
2011 – neles está indicado o período.
A Fiscalização, logo na indicação da autuação, deixa claro que os números se
referem a 2011. Em uma tabela constante do auto de infração. às e-fls. 6, na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, assim refere-se, o Fiscal, à base de cálculo:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

Essa tabela é utilizada para todos os tributos autuados e parte dos documentos de
2011.
O único local onde há menção do ano de 2010 é no relatório (e-fls. 49), onde há
um claro erro de informação na tabela feita pela RFB:

Como a empresa não indicou de onde extraiu os R$ 22milhões que diz ser o valor
correto, ao invés dos R$ 23milhoes utilizados pela RFB e que estão em todos os documentos do
processo, e como se constatou que todas as informações utilizadas pelo Fiscal são de 2011 –
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722092/2014-90

exceto por pequeno equívoco de informação na tabela, coluna “Trim”, provavelmente de
digitação – entendo que não estamos diante do caso de nulidade do auto.
A empresa não demonstra cabalmente que referido equivoco da RFB atingiu
também os números utilizados por ela, não aponta os documentos de onde teria extraído os
valores corretos, não se confirmando a suposta falha da autoridade fiscal.
Como não se constataram falhas no procedimento e nos cálculos do Fisco e como
a empresa não contestou outros aspectos do auto (não negou, por exemplo, que houvera omitido
receitas), não há reparos a se fazer na autuação fiscal.
Por não ter sido contestada, considera-se também confirmada a omissão de
receita, o que, de novo, corrobora a linha adotada pelo Fiscal.
Aplica-se o disposto acima a todos os tributos do auto de infração – IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
DISPOSITIVO
Dito isto, afastada qualquer nulidade ou erro do lançamento, nego provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 346
DF CARF MF
Original